Tribunal: TJMT
Processo: 8010083-65.2014.8.11.0098
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010083-65.2014.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO FRANCO CARVALHO - CPF: 212.220.616-00 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), VENCEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA - CNPJ: 03.689.311/0001-06 (RECORRIDO), DENIS BARROSO ALBERTO - CPF: 268.416.698-60 (ADVOGADO), VENCEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA - CNPJ: 03.689.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010083-65.2014.8.11.0098

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Esperidião/MT

Recorrente(s):

Vencedor Industria e Comercio de Produtos Lacteos Ltda

Flavio Franco Carvalho

Recorrida(s):

Vencedor Industria e Comercio de Produtos Lacteos Ltda

Flavio Franco Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

19. Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos
REFERENTE AO DANOS MATERIAL
, tão somente para: - resolver o negocio jurídico entre as partes, condenando a parte ré aos pagamento de DANOS MATERIAIS À PARTE AUTORA no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos), corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação mora ex persona (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, todos do Código Civil).

20. Fica a Ré, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, independentemente de nova intimação pessoal do devedor - Resp. no.940.274-MS, Relator para o Acórdão: Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/4/2010 pela Corte Especial do STJ, DJE em 31/05/2010 - Informativo STJ 429. -
COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS JULGO IMPROCEDENTE
, por entender se tratar de meros aborrecimentos. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/1995.

21. Ademais, em relação ao pedido de devolução do tanque, não houve a devida comprovação da propriedade, posto que a autora não acostou nenhum documento nos autos suficiente para comprovar a aquisição do objeto, deste modo
INDEFIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A empresa Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que a r. sentença cerceou os seus direitos ao indeferir a produção de prova testemunhal, a qual considera de suma importância para elucidar os fatos alegados na inicial.

Sustenta que pleiteou a produção de prova oral com a oitiva e testemunhas no sentido de demonstrar a inexistência de negócio entre as partes, em especial o depoimento do autor. Argumenta que nunca houve contrato de aluguel entre as partes, e sim uma ajuda de custo pela cessão dos tanques de armazenamento de leite, para outro produtor rural quando o Reclamante mudou seu ramo de atividade.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Entretanto, no presente caso, como o Recorrente manifestou o seu interesse em produzir prova em audiência de instrução e julgamento na contestação apresentada, assim, a meu ver, ocorreu o alegado cerceamento de defesa.

Desta forma, ante ao requerimento no sentido de produção de provas em audiência de instrução, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento ao recurso do Reclamado
e acolho a preliminar de que houve a supressão da realização de audiência de instrução e julgamento,

e anulo a sentença recorrida, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual,
em consequência, nego provimento ao recurso do Reclamante.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021